Tribunal: TJES
Processo: 5001198-32.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001198-32.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RECORRIDO: JEAN MICHEL HONORIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001198-32.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A.

RECORRIDO:
JEAN MICHEL HONORIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA.
CONTRATO APARTADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA.

Relatório

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por JEAN MICHEL HONÓRIO em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou com a instituição requerida contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Aduz que percebeu que a taxa de juros utilizada no cálculo das parcelas era superior àquela estabelecida no contrato, e que houve a inclusão de cobranças identificadas como “tarifa de avaliação de bem”, “seguro” e “registro de contrato”, aumentando abusivamente o valor das prestações.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 32,14 (trinta e dois reais e quatorze centavos) por prestação, referente a cobrança indevida de “seguro prestamista”; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 1.542,72 (mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente às 48 (quarenta e oito reais) prestações efetivamente pagas do contrato, conforme fundamentação supra, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente. Julgo improcedentes os pedidos de restituição de valores referentes a cobrança de juros a maior, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença no ID 7852863, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que ficou devidamente comprovado nos autos que houve a concordância do autor com a contratação do seguro em separado, logo, não há venda casada, mas sim a opção da contratação de seguro. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos apresentados em sede recursal, bem como na jurisprudência, entendo que a sentença objurgada deve ser reformada.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cobrança do seguro prestamista.

Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e o réu, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido Diploma.

Como se sabe, quanto à cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. [...]
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada...
(STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018) (original sem destaque).

É cediço que as relações contratuais devem ter como parâmetro a boa-fé e a confiança do consumidor, a fim de manter o equilíbrio entre as partes, harmonizando os interesses envolvidos, não podendo obrigar o consumidor a contratar um seguro para garantir o adimplemento em caso de desemprego ou outro sinistro.

Ademais, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se dos contratos e da apólice de seguro anexadas aos autos, a inequívoca ciência do consumidor quanto a contratação, posto que, inclusive, assinou de maneira apartada a proposta de adesão ao seguro prestamista, o que, a toda evidência, afasta a alegação de falha no dever de informação da instituição financeira.

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de seguro prestamista.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)